Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. CLONAGEM DE ANÚNCIO NA OLX. CONLUIO ENTRE VENDEDOR DO VEÍCULO E TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES PELO LEGÍTIMO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITOS DOS VENDEDORES. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Não havendo elementos nos autos indicando que os réus tenham se beneficiado do depósito efetuado pelo autor e não restando comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte dos réus, não há como obrigá-los a entregar o veículo de sua propriedade, nem há como condená-los ao pagamento de indenização por perdas e danos.

2. De acordo com o art. 308, do CC, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Assim, não tendo havido pagamento aos réus, não há como reconhecer a validade e eficácia do contrato de compra e venda.

3. Apelo não provido.